Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724525-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença movido contra PROCÓPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA - ME, indeferiu o pedido do credor visando a dispensa da intimação do executado revel para a fase de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito seja realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Em suas razões recursais (ID 73040699), a parte exequente reitera, em singela síntese, que é desnecessária a intimação pessoal do executado revel para cumprimento de sentença, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, afirma que a expedição de intimação via DJEN atende a finalidade legal. Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão para que sejam acolhidas as teses apresentadas na inicial do cumprimento de sentença, “para que seja reconhecida, de imediato, a validade da intimação já realizada do executado (ID no 237911875), dispensando-se nova tentativa de intimação pessoal, com o consequente prosseguimento regular da execução (art. 523 do Código de Processo Civil)”. Subsidiariamente, “que seja determinada a expedição de intimação via DJEN — e não com nova expedição de AR ou tentativa de citação por Oficial de Justiça.” É a síntese do necessário. Preparo recolhido (ID 73043065). DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Como relatado, insurge-se a parte executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido do credor visando a dispensa da intimação do executado revel para a fase de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito seja realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Eis o teor da decisão agravada, verbis: “Rejeito os embargos de declaração opostos pelo Exequente eis que incompatíveis com o assinalado ao art. 513, §2o, II, do CPC. “[e]m se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá ‘por carta com aviso de recebimento’" (REsp 1760914/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). Proceda-se à tentativa de intimação do Executado por carta com aviso de recebimento.” O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". A ressalva prevista no referido inciso IV consiste na possibilidade de intimação por edital, quando, citado por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel na fase de conhecimento. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.615.833/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.” (REsp n. 2.053.868/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVID O. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 513, § 2o, IV, do Código de Processo Civil de 2015, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. 2. Na hipótese, o réu citado por edital permaneceu revel, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Inválida, portanto, a intimação do defensor público para cumprir a sentença, por contrariar a disposição legal antes mencionada. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.” (AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. (...) 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.967.425/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC.” 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO. DESCABIMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÕES. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. As intimações do réu revel sem procurador constituído devem ocorrer por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, o qual é o veículo oficial de divulgação e publicação dos atos processuais e está disponível para acesso e consulta permanente ao público, em sítio da rede mundial de computadores, em observância ao art. 346 do Código de Processo Civil. 6. Iniciada a fase da Cumprimento de Sentença, o réu revel sem advogado constituído deve ser intimado por carta com Aviso de Recebimento, conforme estabelece o art. 513, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (Acórdão 1902922, 0725184-08.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 513 §2o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe o artigo 513, §2o, II, do CPC, o devedor deverá ser intimado do início do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. 2. É nula a intimação da sentença realizada via Diário de Justiça Eletrônico no caso em que o réu revel, citado por oficial de justiça, não tiver procurador constituído nos autos; sendo, portanto, nulos todos os atos subsequentes aos da intimação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1897309, 0720987-10.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. ART. 513, § 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PELO DJE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) 3. Segundo a previsão do art. 513, § 2o, II, do CPC o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC. 4. Uma vez realizada a intimação do executado para cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ou seja, em desconformidade com a norma de regência, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.” (Acórdão 1873916, 0748493-92.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. No âmbito do cumprimento de sentença, o CPC conferiu, em seu art. 513, § 2o, regramento específico sobre a intimação do devedor para cumprir a sentença. 3. Cuidando-se de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”, sendo correto afastar, nessa hipótese, a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. Precedente STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1873646, 0702602-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator